Tribunal: TJBA
Processo: 8025665-63.2020.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8025665-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: BARTOLOMEU RODRIGUES CARDOSO e outros (10)

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

SUSCITADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO DA BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. GESTÃO DA ÁGUA. AÇÃO AJUIZADA POR PESCADORES E MARISQUEIRAS. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SOBRE O TEMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025665-63.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BARTOLOMEU RODRIGUES CARDOSO e outros (10) e como apelada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar improcedente o conflito, declarando o juízo suscitante, da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador, como o competente para processar e julgar o feito de origem
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .